Tribunal: TJES
Processo: 5032456-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032456-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONCIO DE VASCONCELLOS PITANGA NETO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização, para fins de instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por pontuação, de infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, tida pela parte autora como de natureza meramente administrativa.

A sentença recorrida acolheu a tese autoral, afastando a referida infração do cômputo de pontos e, por conseguinte, determinando o cancelamento do processo administrativo de suspensão.

Todavia, o entendimento adotado não merece prevalecer.

Isso porque, conforme orientação recentemente firmada no âmbito do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo, publicado em 26 de março de 2026, restou expressamente consignado que:

ENUNCIADO 1 – “Não se distingue entre infração de trânsito ou de natureza meramente administrativa, para fins de aplicação do § 3° do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.”

ENUNCIADO 2 – “As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, quaisquer que sejam elas, podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), independentemente de sua natureza.”

A diretriz acima afasta, de forma clara, a tese sustentada na petição inicial, segundo a qual infrações de cunho meramente administrativo não poderiam ser consideradas para fins de suspensão da CNH. Este entendimento se alinha, inclusive, com a jurisprudência atual do STF.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece distinção ontológica entre infrações quanto à sua aptidão para gerar pontuação válida para o sistema de penalidades. Ao contrário, adota sistema objetivo de pontuação, vinculado à tipificação legal da conduta e à correspondente classificação da infração.

No caso concreto, é incontroverso que a infração prevista no art. 230, V, do CTB foi regularmente lavrada e que não houve interposição de recurso na via administrativa, o que ensejou o encerramento da instância administrativa e a consolidação da penalidade.

Assim, uma vez definitivamente constituída a infração, sua pontuação deve integrar o prontuário do condutor para todos os efeitos legais, inclusive para fins de eventual suspensão do direito de dirigir.

A pretensão de excluir determinada infração do cômputo de pontos com base em sua suposta natureza administrativa não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco se coaduna com os enunciados uniformizadores recentemente aprovados no âmbito dos Juizados Especiais deste Estado, os quais devem orientar a atuação das Turmas Recursais em prol da segurança jurídica e da isonomia.

Ademais, admitir a tese autoral implicaria indevida mitigação do sistema legal de pontuação, criando distinção não prevista em lei e esvaziando a eficácia das normas de trânsito, o que não se pode admitir.

Dessa forma, não verificada ilegalidade na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, tampouco vício no cômputo da pontuação, impõe-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)